Tribunal: STF
Processo: AI 536947
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE
POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      A exclusão de policial militar pode resultar de
procedimento administrativo sem os rigores formais, desde que
assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa.
2.      Reexame de
fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário (Súmula
279-STF).
Agravo regimental a que se nega provimento.